Tribunal: TJMT
Processo: 1028666-76.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028666-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SANDRA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 974.822.001-00 (RECORRIDO), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1028666-76.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Sandra dos Santos Fernandes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem da pauta:
41

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – FUNÇÕES DIVERSAS – CONTRATAÇÕES AUTÔNOMAS – NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATOS REGULARES – PLEITO DE DEPÓSITO DO FGTS AFASTADO –
DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL

– LEI MUNICIPAL 4.424/2003 E TEMA 551 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo, além do prazo legal, ou, por qualquer outro meio, o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária de servidores públicos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes entre os anos de 2014 e 2019, para exercícios de funções administrativas junto à rede municipal de educação, e, consequentemente, condenou o recorrente ao recolhimento dos valores do FGTS do período correspondente e ao pagamento das férias proporcionais e terços constitucionais.

O recorrente pretende a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, sustentando
que não haveria nulidade nos contratos firmados com a servidora, ora recorrida, e que não assiste aos servidores contratados de forma temporária direito ao depósito fundiário ou ao recebimento de férias
.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre o Município de Cuiabá e a autora, para o exercício de funções administrativas na rede pública de ensino (Técnico em Nutrição Escolar – Merendeira e Cuidador de Alunos com Deficiência), e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a férias proporcionais indenizadas.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos foram julgados procedentes em razão do entendimento de que o ente recorrente teria procedido a
sucessivas renovações do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizando seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, o que tornaria tais instrumentos nulos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

O que se vê, porém, dos documentos que instruem o feito, é que
a servidora atuou
mediante contrato temporário de regime especial
, no período compreendido entre os anos de 2014 a 2019
, exercendo a função de técnica em nutrição escolar (merendeira) entre 2014/2015 e de cuidadora de alunos com deficiência em 2016, 2017 e 2019.

Diante disso, não há razão para o reconhecimento da unicidade contratual e a consequente declaração de nulidade das contratações, considerando que constituem funções visivelmente distintas, não podendo ser reconhecido vínculo de continuidade entre ambas.

Assim, a análise do atendimento ao requisito temporal deverá conceber as contratações em separado.

A contratação temporária no âmbito do Município de Cuiabá, regida pela Lei nº 4.424 de 16 de setembro de 2003, é autorizada para
atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais
(art. 2º, IV, “d”), hipótese em que se enquadra a parte autora do presente caso.

A mencionada lei de regência previa em seu artigo 4º, III, conforme redação vigente até 31 de dezembro de 2014, o prazo máximo de 02 (dois) anos para essa hipótese.

Com a entrada em vigor da Lei nº 5.917/2015, o dispositivo ganhou nova redação, passando a autorizar as contratações ali arroladas até o prazo máximo de 04 (quatro) anos.

Considerando o disposto nos artigos 6º da LINDB e 14 do CPC/2015, bem como o princípio
tempus regit actum
, as relações devem ser concebidas observando a legislação vigente ao tempo da prática do ato (momento da contratação, neste caso), não assistindo ao servidor público direito adquirido a regime jurídico (STF - RE 563.965/RN).

Nesse cenário, o primeiro contrato, celebrado entre fevereiro/2014 e dezembro/2014, regeu-se pela redação antiga do artigo 4º da
Lei nº 4.424/2003, que permitia a contratação pelo período de 02 (dois) anos. Vê-se, ainda, que em 2015 a demandante ocupou o mesmo cargo entre fevereiro e dezembro, não ultrapassando, portanto, o prazo legal, mesmo que se considerem ambos em continuidade.

A partir de 2016, a recorrida foi contratada para o exercício de nova função, qual seja, de cuidadora de aluno com deficiência, sendo que todas as avenças que se seguiram foram integralmente celebradas sob a vigência da Lei nº 5.917/2015, ou seja, em um cenário que facultava a contratação pelo prazo máximo de 04 (quatro) anos.

Diante disso, mesmo considerando as contratações de 2016 a 2019 em unicidade, não se conduziria a um contexto ilegal, visto que os contratos somam menos de 03 (três) anos, não ultrapassando o prazo previsto em lei.

Assim,
não resta caracterizada a nulidade dos contratos, uma vez que a renovação se deu dentro dos limites autorizados, não ultrapassando o período tolerado pela legislação que regulamenta a matéria, em relação a cada função.

Nesses mesmos termos é o entendimento da Turma Recursal, em situações análogas à presente, concluindo pela validade dos contratos temporários, conforme precedente que colaciono:

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO DE 04 ANOS ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – VERBAS DEVIDAS - DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. A pretensão recursal da Reclamante é a reforma da sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

3.
Não há ilegalidade no contrato temporário para atender necessidade de excepcional interesse público quando não se extrapola o prazo máximo previsto em Lei.

4.
Nos termos do artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003, a servidora contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U. 10405746720208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 11/11/20210)

Em relação ao pedido de férias,
a sentença deve ser mantida, visto que, na presente hipótese, esse direito independe do reconhecimento, ou não, da nulidade dos contratos.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou essa questão no
Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

Ao que se vê, embora afastada a nulidade, o vínculo da parte autora se enquadra no inciso I da Tese do STF supramencionada, qual seja,
previsão especifica na legislação de regência
, considerando o que traz a Lei Municipal nº 4.424/2003:

Art. 10
Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Diferentemente do que alega o recorrente, a melhor interpretação do dispositivo em questão é no sentido de que a vinculação à
“faixa salarial beneficiada por Ato Normativo”
refere-se apenas ao vale transporte, benefício este condicionado, realmente, ao valor da remuneração auferida pelo servidor (vide artigo 61 da Lei Complementar Municipal nº 93/2003).

Em relação às férias e terço, bem como ao décimo terceiro, não se pode compreender que a legislação pretenda ressalvar sua concessão apenas à parcela dos servidores contratados, sob pena de conduzir à inconstitucionalidade do dispositivo em comento, por lesão aos princípios basilares que regem as relações trabalhistas, a Administração Pública e à própria isonomia.

Assim, assiste à demandante o direito ao recebimento de férias, acrescidas dos terços constitucionais, em relação a todo o período de ambas as contratações, ressalvadas eventuais parcelas já adimplidas pelo ente municipal.

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma parcial apenas para afastar a declaração de nulidade dos contratos e o consequente dever de recolhimento do FGTS, mantidos integralmente seus termos no que tange ao pedido de férias e respectivos terços adicionais.

No que tange à prescrição, ressalto que o termo
a quo
em relação às férias indenizadas é a data de rompimento do vínculo contratual, visto que, enquanto vigente a relação de trabalho, as férias poderiam ser usufruídas a qualquer tempo pela servidora.

Sobre os valores devidos na fase de cumprimento de sentença não devem incidir Imposto de Renda Pessoa Física nem contribuição previdenciária, considerando que as férias indenizadas e respectivo adicional são isentos de ambas as exações tributárias (consoante Súmula nº 386 do STJ e Tema 163 do STF, respectivamente).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a declaração de nulidade dos contratos e consequente determinação de recolhimento do FGTS, mantido o julgado em relação às indenizações de férias e respectivos terços constitucionais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022